Tribunal: TJES
Processo: 0004611-82.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004611-82.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES

APELADO: JAIRO MENEZES DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. JUROS DE OBRA. DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. O atraso na entrega de obra contratada justifica o ressarcimento dos contratantes por valor pago a mais a instituição bancária em contrato de financiamento firmado para a viabilização da construção.

3. As despesas com a regularização e viabilização da obra contratada que constituíam encargos que deveriam ser suportados pelos construtores devem ser ressarcidas aos contratantes, por configurarem encargos expressos no negócio jurídico.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser condizente com as circunstâncias do caso, podendo ser reduzido caso se mostre exorbitante. Precedentes STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004611-82.2015.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES

ADVOGADO : WALAS OLIVEIRA SOARES - OAB ES14742-A

RECORRIDO : IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA e outro

ADVOGADO : OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA - OAB ES14388-A

RECORRIDO : SOR CONSTRUTORA LTDA

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES em face de sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos decorrentes de contrato de prestação de serviço de construção de casa residencial, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Apelados JAIRO MENEZES DE OLIVEIRA e IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA.

No julgamento, o juízo de origem condenou a Apelante e o Apelado SOR CONSTRUTORA LTDA. ao ressarcimento dos prejuízos materiais causados e danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor (ora Apelados), considerando as circunstâncias do caso.

O Apelante alega, em síntese: (i) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas figurou no contrato como testemunha; (ii) a impossibilidade de condenação ao pagamento de juros de financiamento das parcelas do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal; (iii) a responsabilidade dos adquirentes pelos impostos e taxas de regularização do imóvel; (iv) a desproporcionalidade dos danos morais arbitrados.

Pois bem.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Apelante sustentou a sua ilegitimidade passiva
ad causam.

Todavia, a assertiva não merece endosso.

A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in statu assertionis
, isto é, conforme a afirmativa feita pelo autor na petição inicial.

Se a apreciação da questão depender de instrução probatória, com a análise
concreta
do caso, a matéria deverá ser enfrentada como
mérito
.

Nesse sentido, o ilustre professor das Arcadas, José Roberto dos Santos Bedaque (cf. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo, 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93), assevera que:

O autor terá direito ao provimento judicial se preencher essas condições, cujo exame será feito à luz dos fatos descritos na inicial. Se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão, acolhendo ou rejeitando a demanda.

No mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

In casu
, a legitimidade passiva do Requerido, ora Apelante, restou abstratamente demonstrada na inicial, o que seria suficiente para afastar a preliminar mencionada pela parte.

Em verdade, conforme destacado no bojo da r. sentença, o ora Apelante assinava todos os recibos em nome da empresa, manifestando atos enquanto proprietário de fato da pessoa jurídica, motivo pelo qual a inclusão de ambas no polo passivo se mostra regular.

De fato, eventual ausência de responsabilidade remete ao mérito da causa, o que justifica a presença do Apelante no polo passivo.

Assim,
REJEITO
a alegada carência de ação.

2. DANOS MATERIAIS. JUROS DE FINANCIAMENTO.

Na r. sentença, o MM. Magistrado condenou os Requeridos à restituição do valor pago a maior no contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal em razão do atraso na obra, a ser aferido em liquidação judicial.

O Apelante pleiteia a reforma do referido capítulo, alegando que se trata de obrigação afeta aos contratantes Autores junto à instituição financeira, configurando prestações do próprio empréstimo.

Sem razão o Recorrente.

De fato, o contrato de financiamento estabelecido com a instituição bancária previa a cobrança de valores diferenciados no período da construção, conforme cláusula oitava do contrato, inserida para garantir o equilíbrio financeiro da operação.

Sobre os juros da obra, destaco o entendimento do c. STJ, a saber: “
a egrégia Segunda Seção, no julgamento do EREsp n.º 670.117/PB, concluiu que
não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves
, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos
".
1

Dessa forma, o STJ e o TJES convergem sobre a validade “
da cobrança de juros compensatórios no Contrato de Compra e Venda de Imóveis, antes da entrega do imóvel, ou seja, durante a fase de construção
.”
2

De todo modo, as provas dos autos demonstram, inequivocamente, o atraso na entrega da obra contratada pelos Demandantes, de maneira que o valor pago à instituição financeira em quantia superior ao devido, em decorrência do descumprimento do negócio jurídico firmado entre as partes deve, de fato, ser ressarcido pelos Requeridos.

O montante, por sua vez, seguirá para a liquidação judicial, nos exatos termos da r. sentença.

3. DANOS MATERIAIS. IMPOSTOS E TAXAS DE REGULARIZAÇÃO.

O Apelante afirmou a responsabilidade dos Autores, contratantes, pelo pagamento das despesas relativas à regularização do imóvel mencionadas nos autos.

Na r. sentença, o juízo de origem determinou o ressarcimento dos seguintes gastos comprovados pelos Autores: averbação da construção no RGI, taxa de anotação de responsabilidade técnica (ART-CREA), guia da Previdência Social (GPS/INSS) e habite-se.

O julgado não deve ser revisto.

No contrato firmado entre as partes, restou estabelecido,
verbis:

Cláusula 7ª. A CONTRATADA se responsabiliza pela total execução da obra de aquisição do material a ser empregado, assim como da documentação de legalização da obra.

Cláusula 9ª.
Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) que representará o
valor do terreno, do material de construção, da mão-de-obra e das taxas, projetos e demais documentos exigíveis para a total execução e legalização do objeto deste contrato
.
A liberação do recurso se dará conforme cronograma de obra modelo Caixa Econômica e em depósito a crédito da CONTRATADA [...].”

Assim, considerando que as despesas determinadas pelo juízo sentenciante para o ressarcimento dos Autores constituíam, de fato, encargos que deveriam ter sido suportados pelos contratados, Requeridos, permanece hígida a determinação de restituição do montante.

4. DANOS MORAIS.

Por fim, o Apelante pleiteou a redução do valor da indenização por danos morais, arbitrada na r. sentença em montante equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos dois Autores, ora Apelados.

Nesse ponto, com razão o Recorrente, pois a indenização fixada na origem se mostra excessiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou a matéria com profundidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC), PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.(
omissis
) 5. No que concerne à ocorrência do dano moral, a instância a quo asseverou que o descumprimento do contrato transbordou os limites do mero dissabor, pois o inadimplemento contratual foi descoberto de forma traumática. Desse modo, a alteração do julgado, como pretendido nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6.
Pretensão voltada a reduzir o valor fixado a título de dano moral. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.
6.1. Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada às hipóteses em que o quantum fosse irrisório ou excessivo, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 6.2. Dessa forma, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pelo excesso do quantum indenizatório, como quer a parte ora insurgente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser a citação do termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 243.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Em casos semelhantes, com pedido de indenização por danos morais advindos do atraso na entrega de imóvel em construção, o eg. TJES tem fixado indenizações cujos valores giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DATA INDEFINIDA. JUROS DE OBRA. MULTA CONTRATUAL. TAXA SATI. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXAS ABUSIVAS. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Configurada a legitimidade da construtora em relação ao pedido de restituição dos valores despendidos a título de juros de obra, em decorrência do suposto atraso na conclusão do empreendimento. 2) No caso em apreço, ficou evidenciado o atraso injustificado na entrega do imóvel, sem a comprovação da ocorrência de causa excludente da responsabilidade da apelante, de modo que a empresa deve ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela promitente compradora. 3) No que diz respeito à taxa de juros da obra, constatado o atraso na entrega do imóvel, deve a Construtora/Apelante suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras. 4) A Corte Superior de Justiça por ocasião dos julgamentos dos REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF, firmou entendimento de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, legítima sua aplicação reversa, devendo a pena ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento da alienante, como na hipótese dos autos 5) No tocante à restituição da denominada taxa SATI, que se trata de uma taxa de assessoria técnico-imobiliária, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo c. STJ, no REsp 1.599.511/SP, como sendo uma taxa abusiva e, portanto, passível de restituição. 6) O C. STJ possui o entendimento de que a indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o excessivo atraso. 7)
O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa.
8) Recurso improvido. (Data: 17/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0019150-28.2017.8.08.0048 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CONFISSÃO DAS CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS QUANTO AO ATRASO. DANO MORAL CONSIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação cível interposta em face de Sentença na qual o Juiz, a despeito de concluir que houve atraso na entrega do imóvel adquirido na planta por consumidor, não condenou as construtoras e incorporadoras ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Análise do caso concreto e de hipóteses semelhantes já julgadas no e. TJES que revelam tanto o atraso mencionado na petição inicial, quanto a necessidade de pagamento de indenização por danos morais. 3.
Reforma parcial da Sentença com condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e provido. (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0013316-58.2013.8.08.0024 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO. 1. Sobre a caracterização do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, há um mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável. 2. Porém, entende a Corte Superior ser possível a análise do caso concreto com o intuito de verificar a ocorrência de circunstâncias específicas capazes de configurar a lesão extrapatrimonial. 3. Mesmo com o computo do prazo de tolerância, houve atraso superior a 12 (doze) meses, devendo ser destacado tratar-se de pessoa de baixa renda que investiu grande parte de sua remuneração no pagamento das parcelas e, em razão da mora, ainda teve que arcar com despesas de locação devidamente reconhecidas na sentença, situação que certamente ultrapassa o mero dissabor. 4. A fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. 5.
A quantia de 5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de configurar uma reprimenda ao ofensor sem, contudo, importar em enriquecimento injustificado do lesado.
6. Apelação conhecida e provida. (Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019945-29.2020.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, muito embora indesejável, considerando as circunstâncias afetas ao caso em apreço, em especial o atraso na entrega da obra em torno de 8 (oito) meses, os vícios de construção atestados por laudo pericial realizado em demanda cautelar e, ainda, a capacidade econômica das partes, reputo proporcional e razoável atribuir
R$ 6.000,00
(seis mil reais) de indenização para cada um dos autores.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Cível, para reduzir o valor da indenização por danos morais à quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor, mantendo inalterados os demais capítulos do julgado.

Diante do resultado, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(EREsp 670.117/PB, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2012).(EDcl no AgRg no Ag 1014027/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

2
(AgRg no AREsp 394.238/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 14/11/2013)

No TJES seguem essa linha,
v.g.:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169001236, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016; TJES, Classe: Apelação, 48110261616, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2014, Data da Publicação no Diário: 09/12/2014; TJES, Classe: Apelação, 48110186896, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)